Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715997-46.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCIA MARA SILVA AGRAVADO: MARCO AURELIO DA SILVA, SIMONE CABRAL MELO DA SILVA, RUBER MARCELO SARDINHA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 3 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora